Tribunal: TJSP
Processo: 2106695-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese presente, a reduzida probabilidade do direito não dispensa a necessidade de regular dilação probatória em que se avalie a extensão da cobertura contratual, em especial porque a prótese foi indicada pela marca/fornecedor específico, aparentemente de modo a contrariar a Res. CFM no 2.318/22 (art. 4o.) e

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese presente, a reduzida probabilidade do direito não dispensa a necessidade de regular dilação probatória em que se avalie a extensão da cobertura contratual, em especial porque a prótese foi indicada pela marca/fornecedor específico, aparentemente de modo a contrariar a Res. CFM no 2.318/22 (art. 4o.) e RN ANS 424/17 (art. 7o.). Diante do parecer desfavorável da junta médica, cabe aferir se, tal como assinalado pelo médico que assiste o autor, é inviável a prescrição da prótese pelo gênero, com indicação de ao menos três marcas, cabendo ao plano de saúde a opção pelo fornecedor.
2. Por outro lado, a despeito do desconforto álgico relatado na vestibular, não há referência a situação de urgência ou emergência que possa se amoldar à norma do art. 35-C da Lei 9656/98.
3. Recurso improvido.